Tribunal: TJDFT
Processo: 0704192-04.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. REJEITADA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR PERDA DO OBJETO. MÉRITO. OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO. EMPRESA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS. RECURSOS PROVENIENTES DO FGTS LIBERADOS EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19. CANCELAMENTO UNILATERAL PELO FORNECEDOR. ESTORNO NÃO EFETIVADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. RETENÇÃO PATRIMONIAL INCIDENTE SOBRE VERBA DE NATUREZA ASSISTENCIAL DE CARÁTER EMERGENCIAL. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. O autor José Edvaldo Gonçalves da Silva, afirma ter realizado transferência relativa a saldo do seu FGTS, que foi liberado pelo Governo, no valor de R$ 1.045,00, por meio da 1o ré Mercadopago.com Representações Ltda, que utiliza a segunda ré Stone Pagamentos S/A para prestação dos serviços. Narra que a operação foi cancelada em 08.10.2020 e o valor não lhe foi restituído. Destaca que a ré Stone não disponibiliza informação sobre o ocorrido, e a ré Mercado Pago se exime de resolver a situação. Frisa que a situação lhe causou diversos prejuízos, pois o valor era um socorro financeiro liberado pelo governo ao autor, em razão da pandemia. Requer que as empresas rés efetuem a devolução da quantia de R$ 1.045,00 em dobro, em face da retenção indevida, e sejam condenadas ao pagamento de indenização pelos danos morais.
2. Insurgem-se os réus Mercadopago.com Representações Ltda e Stone Pagamentos S/A, em desfavor da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia – DF, que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 2.090,00 a título de repetição de indébito e; ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.
3. Em seu recurso, a 1a ré Mercadopago.com Representações Ltda, suscita preliminares de inépcia da inicial e a falta de interesse de agir do autor em face da perda do objeto. Aduz que a inicial é inepta em razão da ausência de documento tido por essencial (apresentação de todas as faturas do cartão de crédito do autor); e que há a perda do objeto da ação, pois consta nos registros internos da ré Stone que o valor foi devolvido ao autor. No mérito, assevera que não houve falha na prestação dos serviços e; em consequência, inexiste a obrigação de reparar danos materiais e morais, especialmente porque a questão envolve somente discussão de cunho patrimonial, situando-se na esfera dos meros aborrecimentos da vida cotidiana.
4. Já a 2a ré Stone Pagamentos S/A, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que atua meramente como credenciadora de estabelecimentos comerciais, funcionando somente como intermediadora de operações de crédito e não possui qualquer relação ou vínculo com o autor/recorrido. No mérito, afirma que inexiste qualquer responsabilidade que lhe possa ser atribuída em relação aos fatos narrados pelo autor, o que afasta o dever de indenização por danos morais e materiais.
5. As rés requerem o acolhimento das preliminares suscitadas e; sucessivamente, a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos do autor. O autor apresentou contrarrazões a ambos os recursos, pugnando pela manutenção do julgado (Id. 27.227.606).
6. Preliminar de inépcia da inicial. A juntada de documentos comprobatórios dos fatos alegados em conjunto com a inicial, refere-se a questão a ser analisada em conjunto com o mérito da demanda, em momento oportuno; até porque no rito dos Juizados Especiais, as provas podem, eventualmente, ser coligidas aos autos até o encerramento da instrução processual, não estando adstrita a juntada obrigatória em concomitância com petição inicial. Desta forma, não prospera a preliminar de inépcia da inicial, uma vez que o autor descreveu os fatos que considerou suficientes para elucidar a demanda, porquanto eventual ausência de comprovação dos fatos alegados pelo autor deve ser apreciada no mérito da demanda. Preliminar rejeitada.
7. Preliminar de falta de interesse de agir. A argumentação da perda do objeto fundamentada na alegação da ré de que os valores foram devolvidos ao autor; trata-se de matéria probatória e confunde-se, nitidamente, com o mérito da demanda, devendo com ele ser analisado. Preliminar rejeitada.
8. Preliminar de Ilegitimidade passiva da ré Stone Pagamentos S/A. A pretensão do autor se funda na responsabilidade regulada pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe, em sintonia com o art. 7o do referido Diploma Legal, que todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento, respondem de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor oriundos da falha na prestação dos serviços, independentemente de culpa. Portanto, a ré Stone, por integrar a cadeia de serviços fornecidos, afigura-se parte legítima para compor o polo passivo da presente demanda. Preliminar rejeitada.

9. Mérito. Trata-se de relação de consumo, devendo a questão controvertida ser dirimida a luz da legislação consumerista. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto. Tratando-se de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, especialmente a falha de prestação de serviços, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
7. Consoante documentos apresentados pelas partes, restou evidenciado que a transferência de valores foi unilateralmente cancelada pelas empresas fornecedoras e que não houve e afetiva devolução da quantia ao autor, causando-lhe prejuízos.
8. O autor cumpriu com o seu ônus processual de comprovar a falha na prestação dos serviços e a ausência da efetivação da devolução da respectiva quantia transferida. Já as rés não se desincumbiram do seu ônus processual de comprovar a inexistência da falha relativa ao cancelamento da operação e de provar que os valores foram estornados e depois efetivamente devolvidos para o autor(art. 373, II, do CPC). Tal prova é de fácil produção pelas rés, instituições financeiras, bastando para tanto que apresentassem o comprovante de que o valor foi estornado e efetivamente devolvido ao autor, o que não ocorreu, impondo-se a responsabilização das rés pelo danos decorrentes da falha verificada nos serviços.
9. Anoto que o documento juntado pelas rés nas suas respectivas contestações (print de tela do sistema interno da empresa Stone – Id. 27.227.569), não possui o condão de comprovar a efetivação da devolução da quantia ao autor, pois só comprova o cancelamento da operação, realizado em (08.10.2020); ou seja, cerca de 90(noventa) dias depois da data de processamento da operação inicial(09.07.2020); além de ter sido produzido de forma unilateral pela ré, que deveria ter apresentado uma comprovação idônea reconhecida pelo sistema financeiro nacional para comprovar a efetiva restituição dos valores ao autor e de que forma se deu.
10. A restituição dos valores desembolsados, deve ocorrer na forma dobrada, considerando que resta evidente a ausência de motivo justificado das rés, diante do cancelamento unilateral da operação por elas promovido, do tempo decorrido desde o cancelamento (outubro de 2020), da ausência de resolução da questão e da prestação de informações claras acerca do motivo do cancelamento da transferência pelas rés; bem como da ausência do estorno da quantia desembolsada pelo autor, o que afasta o engano justificável e caracteriza a violação da boa-fé objetiva.
11. Para mais, de acordo com recente entendimento esposado pelo Col. STJ, a restituição em dobro do indébito (parágrafo único, do artigo 42, do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).
12. Dano Moral. Os fatos configuram dano moral indenizável, pois violam os direitos de personalidade do consumidor, notadamente a sua dignidade, em vista da retenção patrimonial imposta ao autor pelas rés, ocasionando a quebra da paz e tranquilidade de espírito. Registre-se que o autor se viu privado de utilizar os valores liberados do seu FGTS, que possuem natureza assistencial emergencial diante do estado de calamidade decretado em razão pandemia de coronavírus. Além da angústia, aborrecimentos, insegurança, nervosismo e frustração vivenciados, e da desídia das rés, que obrigaram o autor a ajuizar a presente ação judicial na tentativa de solucionar o problema para o qual não deu causa, demandando perda do seu tempo útil.
13. Valor do dano moral. A modificação do quantum arbitrado pelo juízo sentenciante, somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência do valor, o que não restou demonstrado nestes autos, porquanto a indenização(R$ 2.000,00) foi fixada de forma razoável e proporcional, atendendo ainda a finalidade de prevenção e pedagógico-punitiva que se revestem as condenações de tal espécie. Precedente: (Acórdão no 1.324.609, Proc.: 0732706-77.2020.8.07.0016, , Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no PJe: 30/3/2021).
15. Recursos CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. No mérito, NÃO PROVIDOS. Sentença mantida.
16. Condeno as recorrentes vencidas ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios da parte adversa, que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, consoante o previsto no art. 55, Lei no 9.099/95.
16. A Súmula do julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.